Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-22.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002438-22.2013.8.07.0018 RECORRENTES: IEDA VANDETE MARTINS SOARES DE ARAUJO, IGNEZ FERREIRA BONADIO, ILDA PIMENTA DO CARMO, ILDETE LUCENA ROCHA, ILIDIA GOMES DE JESUS, ILZA DO VALE DOURADO, ILZA PEREIRA AUCELIO, ILZA PEREIRA BARBOSA, IRACEMA DE FREITAS VIEGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por IEDA VANDETE MARTINS SOARES DE ARAUJO e OUTROS (ID 14912276 – p. 18/22), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 14912276 – p. 96/106 e ID 14912277 – p. 1/8). O STF, por sua vez, determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o desfecho definitivo do RE 590.880 (Tema 106), afetado para a uniformização das seguintes questões: “a) Competência para, após o advento da Lei no 8.112/90, julgar os efeitos de decisão anteriormente proferida pela Justiça do Trabalho. b) Extensão do reajuste de 84,32%, relativo ao IPC do mês de março de 1990 (Plano Collor), concedido pela Justiça Federal em decisão transitada em julgado, a outros servidores” (ID 14912277 – p. 76). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão agitada nestes autos gira em torno da possibilidade ou não de se realizar compensação dos reajustes concedidos nos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 com aqueles decorrentes do Plano Collor e das Leis Distritais 38/89 e 117/90, e não sobre a extensão do reajuste de 84,32% concedido pela Justiça Federal a outros servidores, tema central do representativo da controvérsia. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031